Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. provimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a prescrição de cobrança de verbas devidas pelo Distrito Federal referentes aos anos de 2009 e 2012, extinguindo o processo com resolução de mérito. A Autora alega que o reconhecimento administrativo da dívida e as promessas de pagamento configuram renúncia expressa à prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita à prescrição ou se há causas suspensivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O prazo prescricional foi suspenso pelos requerimentos administrativos apresentados em 2010 e 2013, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, que suspende a prescrição durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$ 1.906,44, devidamente corrigido.[i]

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III; Decreto-Lei no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.